Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PERCENTUAL LEGAL. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Aplica-se a limitação legal 30% dos rendimentos do devedor para os contratos de empréstimos consignados em parcelas pré-fixadas.
2. O pedido de limitação de descontos mensais para os contratos de empréstimos consignados ao percentual legal não se confunde com pedido de suspensão de bloqueio judicial por dívida contratual.
3. A análise de questão não apreciada na origem não pode ser realizada sede de agravo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Negou-se provimento ao recurso.